Tribunal: CARF
Processo: 10855.909777/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909777/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.104 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
METALEX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, converter o julgamento em diligência. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
1402-001.103, de 14 de julho de 2020, prolatada no julgamento do processo
10855.909775/2009-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio
da qual a contribuinte pretende compensar débitos de CSLL e de IRPJ de sua responsabilidade
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação declarada
no presente processo, ao fundamento de que "Analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/Dcomp por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909777/2009-81
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período".
Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que concorda com a não-homologação do pedido de compensação, porém
solicita que os débitos não sejam cobrados, visto que os mesmo encontram-se devidamente
quitados, conforme alega ter demonstrado.
O Acórdão da Instância a quo, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme os seguintes fundamentos:
1. A compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o
Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica de crédito tributário, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos.

2. Assim, em síntese, quando a contribuinte transmite uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um indébito tributário contra a
Fazenda Nacional, para extinguir um crédito tributário (débito fiscal) constituído
em seu nome, de forma que, o reconhecimento do indébito tributário deve ser o
fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de compensação.
3.
4. Conforme relatado, o Despacho Decisório não reconheceu qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologou a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que "foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/Dcomp por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período".
5. A própria manifestação de inconformidade, estaria descaracterizado o objeto da
DCOMP, tendo sido um equívoco sua transmissão, pois os débitos informados no
período de apuração já se encontram quitados, conforme DIPJ-retificadora.
6. Nesse sentido, a manifestação de inconformidade objetiva nada mais do que o
cancelamento da compensação dos débitos para evitar sua cobrança.
7. No que atine ao indébito, não há correção a ser feita no despacho decisório, tendo
em conta a inobservância de requisito básico para sua formalização, qual seja, a
existência de um crédito tributário junto à Fazenda Nacional. Registre-se,
inclusive, que a postulante concordou expressamente ser indevido o crédito
pleiteado.
8. No que diz respeito ao pedido de cancelamento da compensação apresentada
eletronicamente, cumpre registrar que a desistência do pedido não pode ser
realizada indiscriminadamente, pois o procedimento é efetuado formalmente e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa, como
determina o artigo 82 da IN RFB n° 900, de 30/12/2008.
9. Portanto, caso a declaração dos débitos dos tributos tenham tido equívoco, tal fato
somente pode ser firmado mediante apresentação de provas, contábil e fiscal, para
comprovar o alegado erro.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

10. Neste contexto, registre-se que a contribuinte ao efetuar o pagamento de tributos
necessita, para convalidar o recolhimento efetuado, realizar uma série de atos,
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a
partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente
valor. Ainda mais, quando a contribuinte é pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real que, nos termos do artigo 7° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
11. No presente caso, embora a recorrente alegue que o débitos declarados na
PER/Dcomp, tenha sido objeto de compensação direta na DIPJ, como parte do
montante, que foi deduzido da CSLL devida no ano-calendário, tal afirmação
somente pode ser edificada com prova das informações a ele referente,
confrontando os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria
efetivamente o tributo devido a título de CSLL no ano-calendário, valendo o
mesmo raciocínios para o IRPJ.
12. Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda (IRPJ), tomada de
empréstimo pela CSLL, para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, tem-se que
os pagamentos efetuados pela contribuinte no decorrer dos meses do ano civil são
recolhimentos por estimativa, configurando antecipações do tributo devido no
final do período anual de apuração. Ou seja, a interessada, porquanto fez a opção
prevista no artigo 2° da Lei n° 9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos mensais
por estimativa, com base na receita bruta, devendo, ao final do período de
apuração anual, proceder ao confronto entre os valores recolhidos por estimativa e
o valor devido da CSLL apurada.
13. Conforme legislação, a interessada está obrigada, considerando que é optante pelo
lucro real, apuração anual, a pagar mensalmente a contribuição social sobre o
lucro líquido devida por estimativa com base na receita bruta, com a aplicação de
um percentual determinado. Pode também suspender o pagamento desde que
proceda aos balancetes mensais, demonstrando que o valor acumulado já pago
excede o valor da contribuição, inclusive adicional, calculado com base no lucro
real do período em curso.
14. No final do ano, o IRPJ e a CSLL apurados, fruto da aplicação da respectiva
alíquota sobre uma base de cálculo tributável, decorrente do lucro contábil
ajustado pelas adições e exclusões impostas pela lei fiscal, deve ser deduzida da
somatória das parcelas recolhidas, retidas e pagas ao longo do período, no caso o
ano civil, podendo dessa operação aflorar IRPJ a pagar e CSLL a pagar ou, na
hipótese de ter sido antecipada e retida mais que a devida, saldo negativo de IRPJ
e CSLL a pagar, respectivamente.
15. Nessa esteira, cabe ressaltar que a informação prestada na Declaração de Imposto
de Renda (DIPJ), por si só, não dá lastro à pretensão repetitória, pois dito
documento prova a declaração, não o fato.
16. A pessoa jurídica doadora para deduzir do imposto devido, em cada período de
apuração, as doações efetuadas aos Fundos Municipais Estaduais ou Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente deverão preencher três requisitos: a)
comprovar a doação efetuada; b) obedecer aos limites estabelecidos pelo Poder
Executivo; e c) vedada a dedução como despesa operacional.
17. Nos autos, a contribuinte não fez a comprovação da doação efetuada, nem prova
de que a referida doação não foi deduzida como despesa operacional.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

18. Daí a razão dos registros contábeis e demais documentos fiscais, acerca da base de
cálculo do IRPJ, serem indispensáveis para que se comprove a alegação aqui
firmada pela contribuinte.
19. Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto
com base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base de incidência do
imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, que serão transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR),
nos termos dos artigos 7° e seu § 4°, e 8°, inciso I, ambos do Decreto-Lei n°
1.598, de 1977.
20. Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
21. No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente apresentar
a DIPJ retificada após a ciência do despacho decisório.
22. Por fim, não se pode olvidar que a PER/Dcomp sob exame traduz confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do débito indevidamente
compensado, atributo válido para as declarações de compensação apresentadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de outubro de 2003,
data de início da vigência da Medida Provisória n° 135.
23. Nesse sentido, a mera afirmação de inexistência de débito de CSLL confessado
em instrumento hábil não se presta ao afastamento de crédito tributário, que para
tanto exige tratamento de cautela, a ver pelo artigo 141 do Código Tributário
Nacional.

Inconformada com o Acórdão de 1a Instância, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, visando a reforma da decisão combatida, com as seguintes razões de fato e de direito.
Preliminarmente
1. A recorrente alega a possibilidade de comprovação em âmbito recursal pois: o
presente caso amolda-se à norma autorizadora de anexação de documentos durante o
trâmite do processo administrativo; a não aceitação da documentação anexado ao seu
recurso voluntário infringirá o princípio da verdade material que norteia a efetiva
apuração da verdade dos fatos; cabe à a administração pública fiscalizatória avaliar
todos os documentos contábeis submetidos à sua apreciação, ou não poderá fazer
incidir tributo que entenda devido sem lastro cabalmente comprovado a ser
subsumido à hipótese de incidência tributária.
Do Mérito
2. Apurou-se o IRPJ, respeitou-se o pagamento por estimativa e aplicou-se a fórmula
legal para apuração dos tributos em todos os meses do exercício.
3. Corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal, DIPJ retificadora e LALUR),
regularizando sua situação perante o Fisco.
4. Demonstrou cabalmente conter a documentação fiscal exigida, razão pela qual a
alegação de glosa da doação encontra-se eivada de completa equivocidade”.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

Das Nulidades
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por:
a) preterição do direito de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de diligenciar;
b) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato indevido;
c) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato ilegal.
Dos Pedidos
A recorrente requer o cancelamento do crédito tributário, anulação do Auto de Infração e
reforma do Acórdão de 1a Instância em virtude das seguintes razões.
1. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal fulcrada em
Norma Autorizadora prevista no Artigo 16, §4°, aliena 'c', do Decreto n°
70.235/72;
2. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal pelo Princípio da
Verdade Material;
3. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal, pelo disposto no
Parágrafo Único do Artigo 142 do CTN que estabelece que o Lançamento é
atividade plenamente vinculada às provas materiais;
4. Pela comprovação documental da existência do crédito e da opção de
pagamento dos tributos, aplicando-se a fórmula legal para apuração dos tributos
em todos os meses do exercício em respeito aos Artigos 222, 223 e 230 do
RIR|99;
5. Pela correção da escrita fiscal representada pela DIPJ Retificadora e pelo
LALUR;
6. Pela dedução do Imposto Anual baseado na Lei n° 8.849/94 -Doação
Comprovada por Documentação Expressa (Artigo 231 do RIR/99);
7. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância pois não impingiu a fiscalização de
diligenciar pessoalmente, nem solicitou a juntada de documentos que
comprovassem à verdade material dos fatos (Art. 59, II, do Decreto n°
70.232/72);
8. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que ampliou indevidamente a extensão
do Art. 74 da Lei n° 9.430/1996 que se refere exclusivamente à restituição ou
ressarcimento, diferentemente do saldo negativo que está lastreado no Art.|230
do RIR/1999;
9. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que inviabilizou o crédito por falta de
juridicidade, e, por correlação lógica deveria ter inviabilizado o débito por falta
de juridicidade (inteligência do Artigo 142 do CTN).
Por fim, requer que, subsidiariamente, os autos deverão retornar à Fiscalização
para elaboração de diligência tendente a confirmar as alegações e os documentos anexados neste
processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
portanto dele conheço.
1. Das Preliminares
1.1 Preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por preterição
do direito de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de diligenciar, in
verbis:
A decisão recorrida é nula.
Desde o protocolo da Manifestação de Inconformidade pela contribuinte, a
Administração Pública estava devidamente ciente de que a lavratura decorreu
de mero equívoco retificado em tempo de não gerar qualquer prejuízo ao Erário.
Não obstante, absteve-se de diligenciar, pessoalmente ou solicitar a juntada de
documentos que comprovassem a verdade material dos fatos.
Está atitude, totalmente arbitrária, é punível com a Nulidade da Decisão, nos
termos do que preceitua o artigo 59, II do Decreto no 70.235/72.

Discorda-se das alegações trazidas pelas recorrente pois o ônus de
comprovar os equívocos cometidos pertence ao contribuinte, sendo esse
quem deveria solicitar a juntada de documentos que comprovassem a
verdade material dos fatos.
Quanto às diligências, essa podem ser determinadas pela Autoridade
Julgadora, quando entende-las necessárias, conforme o disposto no artigo
18 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993).

Acrescenta-se que, por ocasião do recurso voluntário, a Recorrente
trouxe os documentos que entende como comprobatórios de suas
alegações.
Do exposto não se vê preterição do direito de defesa no procedimento da
Autoridade Julgadora de 1a Instância, portanto rejeita-se a referida
preliminar de nulidade.

1.2 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado
por ato indevido
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa
manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato indevido, in
verbis:
A decisão recorrida é nula por mais uma razão.
Apoia todo o seu arrazoado na equivocada ideia de que o PER/DCOMP poderia
substituir o ato de lançamento tributário, também para os casos de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
Nesse sentido, afirma que a transmissão eletrônica do documento PER/DCOMP
constituiu, de forma hábil e suficiente, a exigência do débito nos termos do
Parágrafo Sexto do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.
Todavia, referido Parágrafo Sexto encontra limitação no próprio 9.430/1996.
De se notar, pois que o crédito passível de compensação nos termos do Art. 74
da Lei n° 9.430/1996 é aquele relativo exclusivamente à restituição ou
ressarcimento, e não a saldo negativo.
Por sua vez, o crédito que foi glosado pela fiscalização decorre de saldo
negativo de IRPJ e CSLL, cuja compensação encontra guarida no Artigo 230 do
RIR 1999.
Logo, inaplicável o §6° do Art. 74 da Lei no 9.430/1996 ao crédito, este
lastreado pelo Art. 230 do RIR/1999.

Percebe-se que a Recorrente equivoca-se em suas afirmações, pois o
crédito informado em PER/DCOMP refere-se à estimativa de IRPJ do
mês de agosto de 2006 e o débito é de CSLL devida ao final do período
de apuração. Vê-se que o PER/DCOMP é instrumento apto a constituir o
débito tributário sob discussão.
Portanto rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância,
pois essa manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato devido.

1.3 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado
por ato ilegal
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa
manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato ilegal, in verbis:
A decisão recorrida é nula por uma terceira razão.
Segundo a quase totalidade dos doutrinadores brasileiros, o lançamento é um
ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, constitutivos e vinculados,
mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma norma individual e
concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e como
consequência, a formalização do vinculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela
base de cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento dos
termos espaço temporais em que o crédito há de ser exigido.
Ora.
Se o lançamento é um ato "jurídico", e a utilização da PER/DComp para
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ e da CSLL foi considerada ilegal,
conclui-se que seus efeitos não podem gerar consequências jurídicas por serem
ilegais.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

Por conseguinte, se o crédito foi inviabilizado por falta de juridicidade e o
débito também não poderia ser lançado por falta de juridicidade.
Em suma, se o PER/DCOMP não lança o crédito, também não pode lançar o
débito.
Portanto:
Ou o ato é jurídico, e pode redundar no reconhecimento do crédito e do débito,
ou o ato não é jurídico, e não pode redundar no reconhecimento do crédito e do
débito.

O PER/Dcomp sob exame traduz confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente à exigência do débito indevidamente compensado, atributo
válido para as declarações de compensação apresentadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de outubro de 2003, data
de início da vigência da Medida Provisória n° 135. A não comprovação
do alegado crédito, não afasta a confissão e dívida por meio do
PER/Dcomp.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância,
pois essa manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato legal.

2. Do Mérito
Em síntese, a recorrente alega inexistentes os débitos de CSLL (código
de receita: 2484), período de apuração: dezembro de 2006, no valor de
R$ 351,59, e de IRPJ (código de receita: 2362), período de apuração:
dezembro de 2006, no valor de R$ 50.054,27débito de CSLL, período de
apuração: dezembro de 2006, no valor de R$ 92.666,96, informado na
PER/DCOMP, pleiteando o cancelamento da compensação apresentada
eletronicamente.
A recorrente afirma que “apurou-se o IRPJ e a CSLL, respeitou-se os
pagamentos por estimativa e aplicou-se a fórmula legal para apuração
dos tributos em todos os meses do exercício”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica
optante pelo Lucro Real estatui que os recolhimentos realizados por estimativa
no decorrer do ano civil, configuram-se como antecipação do tributo, devendo,
ao final do período de apuração anual, proceder-se ao confronto de valores
recolhidos e o efetivo valor devido a titulo de IRPJ.
Nesse sentido, seguem artigos concernentes à matéria extraídos do Regulamento
o Imposto de Renda de 1999:
[...]
Primeiramente, de se notar que no vertente caso foram respeitados os artigos
221 e 222 do RIR/1999.
Isso porque, a empresa tinha o direito de optar pela apuração do lucro real
(doc. 6- Balancete de Janeiro), bem como foi escolhido o pagamento por
estimativa quando do inicio dos recolhimentos tributários (doc. 7 e 8 — DARF
de IRPJ de Janeiro e DARF de CSLL de Janeiro), bem como, ainda, foi aplicada
a fórmula legal para apuração dos tributos (doc. 9- Cálculo dos Tributos em
Janeiro).
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

Em segundo lugar, de se notar que no vertente caso foi respeitado o artigo 230
do RIR/1999.
Isto porque, a empresa demonstrou que continuou apurando o IRPJ (doc. 10-
Balancete de Fevereiro), bem como respeitando o pagamento por estimativa
(doc. 11 e 12 – DARF de IRPJ de Fevereiro e DARF de CSLL de Fevereiro),
bem como, ainda, aplicando a fórmula legal para apuração dos tributos (doc. 13
Fevereiro).
E assim por diante, conforme comprovam os documentos anexados a este
recurso e cujo resumo encontra-se no quadro abaixo.

Como se vê, a legislação federal foi respeitada para viabilizar o aproveitamento
dos créditos originários dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de
2006.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

A Recorrente alega que “corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal,
DIPJ retificadora e LALUR), regularizando sua situação perante o
Fisco”:
Analisadas as informações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil, e
com o intuito de corrigir o equívoco cometido, a contribuinte, em novembro de
2009, protocolou Manifestação de Inconformidade admitindo o erro na
apresentação da PER/Dcomp e, paralelamente, retificou a DIPJ anteriormente
apresentada pela nova DIPJ, que corretamente compôs o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período (doc.57).
Ademais, a contribuinte disponibilizou a Demonstração do Resultado do
Exercício findo em 31/01/2006 (doc. 58), com o correspondente registro dos
justes do Lucro Líquido em 31/01/2006 (doc. 59).
Incluiu, ainda, a Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31/12/2006
(doc. 60), com o correspondente registro dos ajustes do Lucro Líquido em
31/12/2006 (doc. 61).
Portanto, a exímia contribuinte, que sempre fomentou o Governo Federal com
informações exatas de suas operações, corrigiu as distorções apontadas,
regularizando sua situação perante o Fisco.

A Recorrente afirma que “demonstrou cabalmente conter a
documentação fiscal exigida, razão pela qual a alegação de glosa da
doação encontra-se eivada de completa equivocidade”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica
optante pelo Lucro Real estatui que os impostos poderão sofrer a dedução de
doações nos termos expressos do artigo 231 do Regulamento do Imposto de
Renda de1999.
A decisão recorrida, por sua vez, estabeleceu que as doações precisam
preencher três requisitos:
a) comprovar a doação efetuada;
b) obedecer aos limites estabelecidos pelo Poder Executivo; e
c) vedada a dedução como despesa operacional.
Acrescenta que, no presente caso, não foi comprovada a doação efetuada, nem
que a referida doação não foi deduzida como despesa operacional.
No obstante, a ora recorrente atesta que possui todos os documentos acima
elencados em sua escrita fiscal. É o que se abstrai dos seguintes documentos:
1) Recibo bancário ao FUMCAD da Prefeitura da Cidade de São Paulo (doc.
62),
2) Cópia de sua escrituração no Livro Razão, comprovando tratar-se de débito e
não dedução como despesa operacional (doc. 63).

A fim de comprovar o direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, apresenta a composição dos
créditos, de acordo com a DIPJ/2003 retificadora (fls. 65 a 154).
Anexa ao presente recurso , para comprovar o pagamento do IRPJ do ano-
calendário de 2002, os comprovantes de arrecadação (fls. 57 a 64), os
livros diário e razão com os lançamentos contábeis das antecipações
ocorridas (fls. 155 a 167).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do
CARF é nos sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no
70.235/72 não podem ser interpretados de forma literal, mas, ao
contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a contextualizar
tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção de Julgamento, conforme a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso
Voluntário é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do
Decreto no 70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas,
ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais,
referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário."

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico,
em que a análise do crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-
se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da
diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente
formada a convicção necessária ao julgamento meritório deste feito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local,
para:
1.
Pronunciar-se, do forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a (in)existência dos
débitos de CSLL (código de receita: 2484), e de IRPJ (código de receita:
2362), informados na PER/DCOMP, o cancelamento da compensação
apresentada eletronicamente.
2.
Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais
documentos que entender necessários para a comprovação da
(in)existência do débito.
3.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.104 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909777/2009-81

4.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF
para continuidade do julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, converter o julgamento em diligência, remetendo-se os
autos do presente feito à Unidade Local, para pronunciar-se nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital